Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC/02).
3. Admite-se a revisão também quando na fixação dos alimentos for desrespeitado o princípio da proporcionalidade.
4. Sopesadas as necessidades dos Réus/filhos e a capacidade contributiva do Autor/genitor, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta a ele, no valor mensal equivalente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo, cabendo 40% (quarenta por cento) para o filho L. A. L. S. e 30% (trinta por cento) para a filha L. A. L. S., que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e não provida.